Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600392-93.2024.6.16.0033
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-01-27
Data de publicação: 2025-01-27

Ementa:
. DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO
POR CONDUTA VEDADA. PUBLICIDADE INSTITUCIONAL EM PERÍODO
VEDADO. RESPONSABILIDADE DE AGENTES PÚBLICOS E BENEFICIÁRIOS.
MULTA. AUSÊNCIA DE REINCIDÊNCIA. VALOR NO MÍNIMO LEGAL.
INDIVIDUALIZADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1 Recurso eleitoral interposto por Joel Ricardo Martins Ferreira, Célio Luiz Garbin,
Naiana Venazzi e Rosivani Terezinha Faion, contra sentença do Juízo da 153ª Zona
Eleitoral de União da Vitória/PR, que julgou parcialmente procedente a
representação do Ministério Público Eleitoral e aplicou multas aos recorrentes por
conduta vedada.
1.2 A condenação, imposta a Joel Ricardo Martins Ferreira e Célio Luiz Garbin,
estabeleceu multa de R$ 13.320,00; para Naiana Venazzi, R$ 12.320,00; e para
Rosivani Terezinha Faion, R$ 5.320,50, em virtude de propaganda institucional
durante período vedado.
1.3 No recurso, os recorrentes alegam: (i) julgamento extra petita, pela imposição de
multa sem pedido expresso na emenda ministerial; (ii) ausência de responsabilidade

Num. 44357056 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 28/01/2025 10:30:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25012810301884100000043303106
Número do documento: 25012810301884100000043303106
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/01/2025 12:36:45
do vice-prefeito e das secretárias de Assistência Social e de Saúde, devido à falta
de controle direto sobre a publicidade; (iii) excesso na fixação do valor da multa,
alegando o cumprimento imediato da remoção e o alcance limitado das postagens.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1 Há duas questões em discussão: (i) se a sentença configura julgamento extra
petita pela aplicação de multa; e (ii) se é atribuível responsabilidade aos agentes
públicos e beneficiários pela manutenção de propaganda institucional em período
vedado e, em caso afirmativo, o valor adequado da multa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 Sobre a alegação de julgamento extra petita, não assiste razão aos recorrentes,
visto que o Ministério Público ratificou o pedido de aplicação da multa conforme o
art. 73, §4º, da Lei nº 9.504/97, o que foi apreciado na sentença, afastando-se,
portanto, a alegação de decisão extra petita.
3.2 Em relação ao mérito, comprovou-se que as postagens institucionais, mantidas
nas redes sociais das Secretarias de Assistência Social e de Saúde de General
Carneiro/PR, ocorreram e perman

Inteiro teor:
28/01/2025
Número: 0600392-93.2024.6.16.0033

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 17/10/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Abuso - De Poder
Político/Autoridade, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação n.º 0600392-
93.2024.6.16.0033, que julgou julgo parcialmente procedente o pedido formulado pelo Ministério
Público Eleitoral em face de Joel Ricardo Ferreira, Célio Luiz Garbin Naiana Benazzi e Rosivani
Terezinha Faion e extingo o processo, com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do
CPC/2015, para, em consequência: condenar os réus Joel Ricardo Martins Ferreira e Célio Luiz
Garbin ao pagamento de multa judicial eleitoral no importe de R$ 13.320,00 (treze mil, trezentos e
vinte reais), acrescida apenas da Selic desde a data do ilícito (6/7/2024), nos termos dos art. 8º e 45,
ambos da Res. 23.709/2022-TSE; condenar a ré Naiana Benazzi ao pagamento de multa judicial
eleitoral no importe de R$ 12.320,00 (doze mil, trezentos e vinte reais), acrescida apenas da Selic
desde a data do ilícito (6/7/2024), nos termos dos art. 8º e 45, ambos da Res. 23.709/2022-TSE;
condenar a ré Rosivani Terezinha Faion ao pagamento de multa judicial eleitoral no importe de R$
5.320,50 (cinco mil, trezentos e vinte reais e cinquenta centavos), acrescida apenas da Selic desde
a data do ilícito (6/7/2024), nos termos dos art. 8º e 45, ambos da Res. 23.709/2022-TSE.( Ação de
Investigação Judicial Eleitoral ajuizada inicialmente por coligação partidária "Renovação Com
Experiência: General Carneiro Melhor Para Todos" e posteriormente assumida a titularidade pelo
Ministério Público Eleitoral, nos termos da decisão ID n] 44140317, em face de Joel Ricardo
Ferreira, Célio Luiz Garbin Naiana Benazzi e Rosivani Terezinha Faion, alegando que em 28 de
Junho de 2024, os Representados realizaram a distribuição de 1.000 (mil) cobertores para as
famílias atendidas pelo CRAS no Município de General Carneiro. A distribuição da benesse foi uma
ação realizada em conjunto pela Prefeitura Municipal e pela Secretaria de Assistência Social. Todos
os cobertores foram adquiridos com recursos próprios da administração municipal e a distribuição
realizada foi amplamente divulgada, não só pelos Representados em suas redes sociais, mas
também em veículos de imprensa da região. A entrega de bens gratuitos em período vedado pela
legislação eleitoral, também foi divulgada nas páginas oficiais das secretarias municipais,
caracterizando publicidade institucional em período vedado, em desacordo com o art. 73, VI, "b".
Ademais, todo o perfil no Facebook da Secretaria de Assistência Social está integralmente
disponível para acesso, veiculando publicidade institucional e desequilibrando a isonomia destas
eleições). RE19
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
NAIANA BENAZZI (RECORRENTE)
JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA (ADVOGADO)

ROSIVANI TEREZINHA FAION (RECORRENTE)
JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA (ADVOGADO)
CELIO LUIZ GARBIN (RECORRENTE)
JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA (ADVOGADO)
JOEL RICARDO MARTINS FERREIRA (RECORRENTE)
JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44357056
28/01/2025
10:30
Acórdão
Acórdão

Num. 44357056 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 28/01/2025 10:30:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25012810301884100000043303106
Número do documento: 25012810301884100000043303106
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/01/2025 12:36:45
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.105

RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL 0600392-
93.2024.6.16.0033 – General Carneiro – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
RECORRENTE: JOEL RICARDO MARTINS FERREIRA
ADVOGADO: JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA - OAB/PR57820-A
RECORRENTE: CELIO LUIZ GARBIN
ADVOGADO: JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA - OAB/PR57820-A
RECORRENTE: ROSIVANI TEREZINHA FAION
ADVOGADO: JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA - OAB/PR57820-A
RECORRENTE: NAIANA BENAZZI
ADVOGADO: JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA - OAB/PR57820-A
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EMENTA. DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO
POR CONDUTA VEDADA. PUBLICIDADE INSTITUCIONAL EM PERÍODO
VEDADO. RESPONSABILIDADE DE AGENTES PÚBLICOS E BENEFICIÁRIOS.
MULTA. AUSÊNCIA DE REINCIDÊNCIA. VALOR NO MÍNIMO LEGAL.
INDIVIDUALIZADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1 Recurso eleitoral interposto por Joel Ricardo Martins Ferreira, Célio Luiz Garbin,
Naiana Venazzi e Rosivani Terezinha Faion, contra sentença do Juízo da 153ª Zona
Eleitoral de União da Vitória/PR, que julgou parcialmente procedente a
representação do Ministério Público Eleitoral e aplicou multas aos recorrentes por
conduta vedada.
1.2 A condenação, imposta a Joel Ricardo Martins Ferreira e Célio Luiz Garbin,
estabeleceu multa de R$ 13.320,00; para Naiana Venazzi, R$ 12.320,00; e para
Rosivani Terezinha Faion, R$ 5.320,50, em virtude de propaganda institucional
durante período vedado.
1.3 No recurso, os recorrentes alegam: (i) julgamento extra petita, pela imposição de
multa sem pedido expresso na emenda ministerial; (ii) ausência de responsabilidade

Num. 44357056 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 28/01/2025 10:30:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25012810301884100000043303106
Número do documento: 25012810301884100000043303106
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/01/2025 12:36:45
do vice-prefeito e das secretárias de Assistência Social e de Saúde, devido à falta
de controle direto sobre a publicidade; (iii) excesso na fixação do valor da multa,
alegando o cumprimento imediato da remoção e o alcance limitado das postagens.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1 Há duas questões em discussão: (i) se a sentença configura julgamento extra
petita pela aplicação de multa; e (ii) se é atribuível responsabilidade aos agentes
públicos e beneficiários pela manutenção de propaganda institucional em período
vedado e, em caso afirmativo, o valor adequado da multa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 Sobre a alegação de julgamento extra petita, não assiste razão aos recorrentes,
visto que o Ministério Público ratificou o pedido de aplicação da multa conforme o
art. 73, §4º, da Lei nº 9.504/97, o que foi apreciado na sentença, afastando-se,
portanto, a alegação de decisão extra petita.
3.2 Em relação ao mérito, comprovou-se que as postagens institucionais, mantidas
nas redes sociais das Secretarias de Assistência Social e de Saúde de General
Carneiro/PR, ocorreram e permaneceram durante o período vedado, configurando a
conduta vedada do art. 73, VI, "b", da Lei nº 9.504/97.
3.2 A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral é consolidada no sentido de que a
manutenção de publicidade institucional durante o período vedado caracteriza
infração, fundamentando a aplicação de multa conforme art. 73, §§ 4º e 8º, da Lei nº
9.504/97.
3.3 A responsabilidade objetiva dos agentes públicos gestores e beneficiários pela
infração eleitoral foi corroborada, sendo os recorrentes, na qualidade de Prefeito,
Vice-Prefeito e Secretárias, responsáveis por zelar pelo cumprimento das normas
eleitorais e a retirada de propagandas institucionais vedadas.
3.4 No que se refere ao valor da multa, aplicável individualmente aos envolvidos,
considerando a ausência de reincidência e o cumprimento imediato da ordem de
remoção, decidiu-se pela fixação da multa no patamar mínimo, de R$ 5.320,00 para
cada recorrente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1 Recurso eleitoral conhecido e parcialmente provido, reduzindo-se a multa para o
valor de R$ 5.320,00 para cada recorrente.
TesE de julgamento:
4.2 A manutenção de publicidade institucional nas redes sociais oficiais de órgão
público durante o período vedado configura conduta vedada, nos termos do art. 73,
VI, "b", da Lei nº 9.504/97.

Num. 44357056 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 28/01/2025 10:30:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25012810301884100000043303106
Número do documento: 25012810301884100000043303106
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/01/2025 12:36:45
4.3 A aplicação de multa pela conduta vedada recai objetivamente sobre o agente
público responsável e os beneficiários, sendo devida a aplicação individualizada da
penalidade, conforme art. 73, §§ 4º e 8º, da Lei nº 9.504/97.

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 27/01/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por JOEL RICARDO MARTINS FERREIRA, CÉLIO LUIZ
GARBIN, NAIANA VENAZZI e ROSIVANI TEREZINHA FAION, em face de sentença proferida
pelo Juízo da 33ª Zona Eleitoral, que julgou parcialmente procedente a representação eleitoral
proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL, para condenar os representados Joel Ricardo
Martins Ferreira e Célio Luiz Garbin ao pagamento de multa de R$ 13.320,00, a representada
Naiana Benazzi à multa de R$ 12.320,00 e a representada Rosivani Terezinha Faion ao
pagamento à multa de R$ 5.320,50, em razão da conduta vedada, com fundamento no artigo 73,
§ 4º, da Lei nº 9.504/97.
Em suas razões recursais alegam os recorrentes, preliminarmente, que houve o julgamento extra
petita, sob o fundamento de que o Ministério Público, ao emendar a ação, alegou abuso de poder
político, que não foi reconhecido, de forma que o Magistrado não poderia aplicar multa, já que
inexistente abuso e não foi alegada a conduta vedada. No mérito, aduzem a ausência de
comprovação da participação na conduta vedada, sendo demonstrada apenas a publicidade
institucional. Alegam, ainda, que a demanda é improcedente em relação ao vice e às Secretárias
envolvidas, razão pela qual requerem a exclusão das demais recorrentes do feito e a redução da
multa para o mínimo legal (ID 44140431).
Em contrarrazões, o Ministério Público Eleitoral afirma que a ampla divulgação em páginas da
internet do município e particulares acerca da distribuição de 1.000 cobertores, com a
participação do Prefeito, em uma cidade de pouco mais de 13 mil habitantes e 8.854 eleitores,
causa desequilíbrio no processo eleitoral. Aduz que a conduta vedada é de configuração objetiva,
não sendo necessário comprovar a sua potencialidade lesiva. Requer a manutenção da sentença
(ID 44140434).
A Procuradoria Regional Eleitoral emitiu parecer, manifestando-se pelo conhecimento e
desprovimento do recurso, por entender que, restando configurada a manutenção da publicidade
institucional durante o período vedado, tal fato é suficiente para atrair a aplicação da sanção
correspondente.

Num. 44357056 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 28/01/2025 10:30:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25012810301884100000043303106
Número do documento: 25012810301884100000043303106
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/01/2025 12:36:45
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO
Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, mormente a tempestividade, razão
pela qual merece conhecimento.
Conforme relatado, o recurso objetiva a reforma da sentença proferida pelo Juízo a quo, que
entendeu que, em relação ao evento de entrega de cobertores, não houve demonstração de uso
promocional ou caráter eleitoreiro, não caracterizando a conduta vedada. Quanto à propaganda
institucional, reconheceu que restaram evidenciadas 9 publicações em sites públicos, de forma
indevida, razão pela qual a representação foi julgada parcialmente procedente, com a aplicação
de multa aos representados, sendo: a) de R$ 13.320,00 a Joel Ricardo Martins Ferreira e Célio
Luiz Garbin; b) de R$ 12.320,00 a Naiana Benazzi; e c) de R$ 5.320,50 a Rosivani Terezinha
Faion (ID 44140412).
Importante esclarecer que originalmente foi proposta representação por conduta vedada, ajuizada
pela COLIGAÇÃO “RENOVAÇÃO COM EXPERIÊNCIA: GENERAL CARNEIRO MELHOR PARA
TODOS”, para apurar a prática de conduta vedada aos agentes públicos, nos termos do artigo 73,
IV, VI, b e §10, todos da Lei nº 9.504/97. A Coligação desistiu do feito (ID 44140316), tendo o
Ministério Público Eleitoral manifestado interesse em assumir o polo ativo da demanda,
emendando a inicial para alterar a representação para Ação de Investigação Judicial Eleitoral -
AIJE, incluindo a prática de abuso de poder político (ID 44140321).
Em sentença, o magistrado entendeu pela procedência parcial da AIJE, para reconhecer apenas
a realização de publicidade institucional, em razão da veiculação de 9 propagandas institucionais,
em redes sociais públicas, em período vedado, condenando os réus a multas acima do mínimo
legal. O Juiz explicou que, apesar do evidente caráter promocional, o evento de distribuição de
cobertores ocorreu em 28/06/2024, período permitido, razão pela qual não se caracteriza a
conduta vedada. Explicou ainda que a propaganda institucional não apresenta gravidade
qualitativa e quantitativa suficientes para abalar o pleito eleitoral, razão pela qual não cabe a
sanção de cassação prevista no artigo 73, §5º, da Lei nº 9.504/97 (ID 44140412).
Cinge-se a controvérsia recursal sobre as seguintes questões: a) analisar se a condenação à
multa, imposta em primeiro grau de jurisdição, implica julgamento extra petita, considerando-se
que não houve pedido expresso na emenda ministerial; b) a responsabilidade do vice-prefeito e
das Secretárias de Assistência Social e de Saúde, sobre a publicidade institucional, já que não
possuem ingerência sobre a propaganda, bem como o valor da multa a ser aplicada,
considerando-se que houve imediato cumprimento da decisão de remoção e que as postagens
teve um alcance reduzido.
Sobre o tema, o art. 73, VI, “b”, da Lei 9.504/97 prevê a seguinte conduta vedada:
Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes
condutas tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos
pleitos eleitorais:

Num. 44357056 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 28/01/2025 10:30:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25012810301884100000043303106
Número do documento: 25012810301884100000043303106
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/01/2025 12:36:45
(...)
VI - nos três meses que antecedem o pleito:
b) com exceção da propaganda de produtos e serviços que tenham concorrência no
mercado, autorizar publicidade institucional dos atos, programas, obras, serviços e
campanhas dos órgãos públicos federais, estaduais ou municipais, ou das
respectivas entidades da administração indireta, salvo em caso de grave e urgente
necessidade pública, assim reconhecida pela Justiça Eleitoral;
(...
§ 4º O descumprimento do disposto neste artigo acarretará a suspensão imediata da
conduta vedada, quando for o caso, e sujeitará os responsáveis a multa no valor de
cinco a cem mil Ufirs.
(...)
§ 8º Aplicam-se as sanções do § 4º aos agentes públicos responsáveis pelas
condutas vedadas e aos partidos, coligações e candidatos que delas se
beneficiarem.

Quanto à alegação de sentença extra petita, sem razão os recorrentes.
Isso porque, apesar de o Ministério Público não ter requerido a aplicação de multa, na peça de ID
44140321, ele ratificou a inicial integralmente, de forma expressa.
Assim, considerando-se que na petição inicial houve o pedido de aplicação da multa prevista no
artigo 73, §4º, da Lei nº 9.504/97, devidamente corroborada na peça ministerial, é de se admitir
que o julgamento (ID 44140412) ocorreu nos exatos termos do pedido, não havendo que se falar
em decisão extra petita.
Quanto ao mérito, da análise dos autos, verifica-se que foram veiculadas nas redes sociais do
Facebook e Instagram, da Secretaria de Assistência Social e Secretaria de Saúde, do Município
de General Carneiro, as seguintes propagandas institucionais (ID 44140294):
a) Publicações na página da Secretaria Municipal de Assistência Social, sob a responsabilidade
de
Naiana
Benazzi, nos
seguintes
endereços
eletrônicos
https://www.facebook.com/joelrmferreira/videos/1022050672852093,
https://www.instagram.com/p/C84dyOagWVR/?hl=pt_BR,
https://www.facebook.com/secassistenciasocial.general (ID 44140300):

b) Publicações na página da Secretaria Municipal de Saúde, sob a responsabilidade de Rosivani

Num. 44357056 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 28/01/2025 10:30:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25012810301884100000043303106
Número do documento: 25012810301884100000043303106
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/01/2025 12:36:45
Terezinha
Faion,
no
endereço
eletrônico
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid031BtyRHijFbfbD5Mh6P6dtH3DiQRgB
KCpCyimPNCQCsy3RcABaU4GaVBYwPuCVcQ7l&id=108034294661192 (ID 44140301):

Da análise dos autos, verifica-se que foram publicadas propagandas institucionais na página do
Facebook e do Instagram da Secretaria Municipal de Assistência Social e da Secretaria Municipal
de Saúde, em período anterior a 3 meses das eleições, mas perduraram até o período vedado,
caracterizando-se a conduta vedada do artigo 73, VI, “b”, da Lei nº 9.504/97.
Nesse sentido, o Tribunal Superior Eleitoral firmou o entendimento no sentido de que a
permanência da publicidade institucional durante o período vedado é suficiente para a aplicação
da multa prevista no artigo 73, § 4º, da Lei nº 9.504/97, veja-se:
ELEIÇÕES 2016. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL ELEITORAL. USO INDEVIDO DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO
SOCIAL. IMPRENSA ESCRITA. JORNAL. ABUSO DO PODER ECONÔMICO E
POLÍTICO. ART. 22 DA LEI COMPLR 64/90. GRAVIDADE. INAUGURAÇÃO DE
OBRAS PÚBLICAS. DESVIO DE FINALIDADE. CONDUTAS VEDADAS AOS
AGENTES PÚBLICOS EM CAMPANHA. ART. 73, VI, B, E § 11, DA LEI 9.504/97.
CANDIDATO NÃO ELEITO. PREFEITO À ÉPOCA DOS FATOS. RESPONSÁVEIS.
INELEGIBILIDADE. MULTA. APLICAÇÃO.
(...)
5. Incide a orientação deste Tribunal de que "a lei eleitoral proíbe a veiculação, no
período de três meses que antecedem o pleito, de toda e qualquer
publicidade institucional, excetuando–se apenas a propaganda de produtos e
serviços que tenham concorrência no mercado e os casos de grave e urgente
necessidade pública reconhecida pela Justiça Eleitoral" (AgR–REspe 500–33, rel.
Min. João Otávio de Noronha, DJE de 23.9.2014), e de que "é vedado veicular
publicidade institucional nos 3 meses que antecedem o pleito, independentemente
de o conteúdo ter caráter informativo, educativo ou de orientação social", bem como
que "a divulgação do nome e da imagem do beneficiário na propaganda institucional
não é requisito indispensável para a configuração da conduta vedada pelo art. 73,
VI, b, da Lei nº 9.504/1997" (AgR–AI 292–93, rel. Min. Og Fernandes, DJE de
8.6.2020).
16. É insubsistente o argumento de que seria lícita a permanência de
publicidade institucional que não mencione autoridade ou candidato, pois,
conforme já decidiu este Tribunal Superior, "salvo as hipóteses autorizadas
em lei, a permanência de propaganda institucional durante o período vedado é
suficiente para que se aplique a multa do art. 73, § 4º, da Lei nº 9.504/97, sendo
irrelevante que a peça publicitária tenha sido autorizada e afixada em
momento anterior" (AgR–REspe 618–72, rel. Min. Henrique Neves da Silva, DJE
de 27.10.2014).
(...)
(BRASIL. Tribunal Superior Eleitoral. Recurso Especial Eleitoral 37354/RJ,
Relator(a) Min. Sergio Silveira Banhos, Acórdão de 16/05/2023, Publicado no(a)

Num. 44357056 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 28/01/2025 10:30:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25012810301884100000043303106
Número do documento: 25012810301884100000043303106
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/01/2025 12:36:45
Diário de Justiça Eletrônico 106, data 30/05/2023 - grifamos)

Com isso, resta clara a responsabilidade dos recorrentes, todos na qualidade de agentes públicos
- na condição de Prefeito, Vice-Prefeito, Secretária de Assistência Social e Secretária de Saúde -
pelas publicações impugnadas, tendo em vista que são gestores incumbidos pelo cuidado no
cumprimento efetivo das determinações legais.
Ademais, os recorrentes Joel Ricardo Martins Ferreira e Célio Luiz Garbin, são beneficiários
direto pela conduta praticada, já que, à época, eram candidatos à reeleição aos cargos de
Prefeito e Vice-Prefeito, respectivamente, então eleitos, conforme se vê da página do
DivulgaCand,
nos
endereços
eletrônicos
https://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/candidato/SUL/PR/2045202024/160002230398/202
4/75671
e
https://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/candidato/SUL/PR/2045202024/160002230399/202
4/75671, a saber:

Nesse sentido, já decidiu o TSE e esta Corte, senão vejamos:
AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2020. PREFEITO.
REPRESENTAÇÃO. CONDUTA VEDADA. ART. 73, II, DA LEI 9.504/97.
PUBLICIDADE INSTITUCIONAL. PROMOÇÃO PESSOAL. PERÍODO ANTERIOR
AO
REGISTRO.
EXCESSO.
PRERROGATIVAS.
PRESTAÇÃO.
SERVIÇO
PÚBLICO.
CONFIGURAÇÃO.
REEXAME
DE
FATOS
E
PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 24/TSE. MULTA. ART. 73, § 8º, DA LEI 9.504/97.
BENEFÍCIO. NEGATIVA DE PROVIMENTO.
[...]
5. Caracterizado o ilícito do art. 73, II, da Lei 9.504/97, é irrelevante o argumento de
que o fato deveria ser enquadrado no art. 73, VI, b – que, aliás, possui requisito
temporal distinto – ou que no máximo corresponderia ao art. 74 do referido diploma.
6. A condenação fundou-se não apenas no prévio conhecimento, mas também
no art. 73, § 8º, da Lei 9.504/97, segundo o qual a multa se aplica "aos partidos,
coligações e candidatos que delas se beneficiarem". Veiculada a publicidade
faltando menos de um mês para o marco final do registro de candidatura, e
tendo o agravante se lançado à reeleição, o benefício é inequívoco.
7. "O reconhecimento da conduta vedada implica aplicação de multa
independentemente de autorização ou anuência do beneficiário com a prática
do ato (art. 73, §§ 4º e 8º, da Lei 9.504/1997). Precedentes" (AgR–RO–El
0603705–69/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJE de 20/10/2021).
8. Agravo interno a que se nega provimento.

Num. 44357056 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 28/01/2025 10:30:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25012810301884100000043303106
Número do documento: 25012810301884100000043303106
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/01/2025 12:36:45
(RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060010183, Acórdão, Relator(a) Min.
Benedito Gonçalves, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 72, Data
25/04/2022 - grifamos)

ELEIÇÕES SUPLEMENTARES – RECURSO ELEITORAL – REPRESENTAÇÃO
POR CONDUTA VEDADA. PUBLICIDADE INSTITUCIONAL EM PERÍODO
VEDADO. ARTIGO 73, VI, B, DA LEI 9.504/97. PUBLICAÇÕES EM SITE OFICIAL
DO
MUNICÍPIO.
APLICABILIDADE
DA
RESTRIÇÃO
À
PUBLICIDADE
INSTITUCIONAL EM PLEITOS SUPLEMENTARES. MARCO TEMPORAL. EDIÇÃO
DA RESOLUÇÃO QUE DESIGNA A DATA DA ELEIÇÃO. MANUTENÇÃO DE
PUBLICIDADE ANTERIORMENTE AUTORIZADA. CONTEÚDO INFORMATIVO.
ADOÇÃO DE MEDIDAS PARA ADEQUAÇÃO DA ROTINA ADMINISTRATIVA ÀS
RESTRIÇÕES DA LEI ELEITORAL. IRRELEVÂNCIA. CONDUTA VEDADA
CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO.
BENEFÍCIO
DO
CANDIDATO
A
VICE–PREFEITO.
AUSÊNCIA
DE
RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO PELO ILÍCITO. AUSÊNCIA DE PROVAS
ACERCA
DA
REPERCUSSÃO
DAS
POSTAGENS
E
DA
CAPACIDADE
ECONÔMICA DOS RECORRIDOS. MULTA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. É vedada a veiculação e manutenção de publicidade institucional nos três meses
que antecedem o pleito, nos termos do artigo 73, inciso VI, alínea b, da Lei
nº9.504/97.
2. A restrição à publicidade institucional aplica–se aos pleitos suplementares, tendo
como marco inicial de sua incidência a data da edição da Resolução que designa a
data do pleito.
3. A manutenção de publicidade institucional durante o período vedado é suficiente
para que se aplique a multa prevista no art.73, § 4º, da Lei nº 9.504/97, sendo
irrelevante que a peça publicitária tenha sido autorizada e afixada em momento
anterior ou que tenha caráter informativo.
4. A adoção de medidas visando a adequação da rotina administrativa do município
às restrições advindas da lei eleitoral não é suficiente para, por si só, afastar a
responsabilidade do gestor do órgão que veiculou a propaganda.
5. O chefe do Poder Executivo é responsável pela divulgação da publicidade
institucional, independentemente da delegação administrativa, por ser sua atribuição
zelar pelo seu conteúdo.
6. O candidato a Vice–Prefeito, na qualidade de beneficiário da conduta,
responde pela multa prevista no art. 73, §§4º e 8º, da Lei nº 9.504/97. (grifo
nosso)
7. Inaplicável a multa em relação ao Município, uma vez que o responsável pela
publicidade institucional, na seara eleitoral, é o agente público e não a pessoa
jurídica de direito público.
8. À mingua de elementos que demonstrem a repercussão das postagens e a
capacidade econômica dos recorridos, a fixação da multa deve se dar no mínimo
legal.
9. Recurso conhecido e provido.
(TREPR, RP nº 060001381 Acórdão nº 60894 AGUDOS DO SUL - PR, Relator(a):
Des. Carlos Mauricio Ferreira, Julgamento: 18/07/2022 Publicação: 21/07/2022).

Num. 44357056 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 28/01/2025 10:30:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25012810301884100000043303106
Número do documento: 25012810301884100000043303106
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/01/2025 12:36:45
Cabe ressaltar recente jurisprudência do Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo, que reforça
a existência de litisconsórcio passivo necessário entre o agente público responsável e o
beneficiário da conduta vedada, nos seguintes termos:
REPRESENTAÇÃO ESPECIAL. CONDUTAS VEDADAS. ORGANIZAÇÃO DE
PASSEIO CICLÍSTICO. GUARDA MUNICIPAL. ART. 73, CAPUT, INCISOS I, III E
IV, E § 10, DA LEI 9.504/1997. PRELIMINARES REJEITADAS. INSUFICIÊNCIA
PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA.
(...)
2– Preliminar de ausência de formação de litisconsórcio passivo necessário.
No que tange à obrigatoriedade de formação do litisconsórcio, é imperativa a
inclusão no polo passivo tanto do candidato beneficiado quanto do agente
público considerado responsável pela prática da conduta vedada. Precedentes
do Tribunal Superior Eleitoral e desta Corte. Preliminar Rejeitada. (grifo nosso)
3 – Nos termos do art. 73, incisos I, III, e IV do caput e § 10 da Lei 9.504/1997, a
legislação é explícita ao proibir que Agentes Públicos façam uso ou permitam o uso
da máquina pública em benefício de candidato, partido ou coligação. A norma visa
resguadar o princípio da igualdade entre os candidatos, coibindo o efetivo – e
intencional – uso e cessão de bens públicos móveis ou imóveis em benefício de
qualquer candidatura, assegurando a lisura, normalidade e legitimidade do certame.
O bem jurídico tutelado pelas condutas vedadas é o princípio da igualdade entre os
candidatos.
(...)
(TREES, RepEsp nº 060253465 Acórdão VILA VELHA - ES, Relator(a): Des. Dair
Jose Bregunce De Oliveira, Julgamento: 24/07/2024 Publicação: 02/08/2024).

No tocante à jurisprudência citada no recurso, RE: 06004690420206160111 TELÊMACO BORBA,
de relatoria do Des. Rogério De Assis, julgado em 22/03/2021, enfatiza-se entendimento
contrário. Ressalta-se que o paradigma indicado entendeu pela ausência de responsabilidade dos
secretários municipais, sob o fundamento de que as publicidades foram veiculadas em 15 de
agosto de 2020, ou seja, em data anterior ao período vedado, sendo responsabilidade do Setor
de Comunicação a retirada de todas as matérias veiculadas de forma irregular.
Com a devida vênia ao entendimento da Corte à época e ao Douto Relator, entende-se que as
Secretárias, como gestoras públicas, têm responsabilidade sobre os atos de propaganda
publicados nas páginas das referidas Secretarias, assim como pela manutenção de publicidades
institucionais em período vedado, devendo zelar pela correta aplicação e execução da lei.
Ademais, o artigo 73, §8º, da Lei nº 9.504/97 é claro ao prever que a multa em razão da conduta
vedada aplica-se, dentre outros, aos “agentes públicos responsáveis”, inexistindo justificativa
razoável para desincumbir as Secretárias, ora recorrentes, desse ônus.
Nesse sentido é o entendimento atual desta Corte Regional, conforme julgado recente:

Num. 44357056 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 28/01/2025 10:30:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25012810301884100000043303106
Número do documento: 25012810301884100000043303106
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/01/2025 12:36:45
ELEIÇÕES
2024.
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
REPRESENTAÇÃO POR CONDUTA VEDADA. PUBLICIDADE INSTITUCIONAL
EM PERÍODO VEDADO. MANUTENÇÃO DE PÁGINA OFICIAL DO MUNICÍPIO EM
REDE SOCIAL. RESPONSABILIDADE. AGENTE PÚBLICO E BENEFICIÁRIOS.
MULTA APLICADA NO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1 – Recurso eleitoral interposto contra sentença que julgou improcedente a
representação por conduta vedada, nos termos do art. 73, VI, "b", da Lei nº
9.504/97, em razão da manutenção de publicações na página da Secretaria
Municipal de Esporte e Lazer de Cascavel, na rede social Facebook, durante o
período vedado pela legislação eleitoral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 – Há duas questões em discussão: (i) se a manutenção de postagens em redes
sociais após o início do período vedado caracteriza conduta vedada; e (ii) a
responsabilidade dos representados e a consequente aplicação de penalidades.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3 – A configuração da conduta vedada é objetiva e independe das intenções do
agente público ou do conteúdo das postagens, bastando a prática do ato que se
amolde à hipótese legal prevista no art. 73, VI, "b", da Lei nº 9.504/97.
4 – A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral estabelece que a manutenção de
publicidade institucional durante o período vedado, mesmo que com caráter
informativo ou educativo, configura ilícito eleitoral, exceto nas hipóteses legais.
5 – A responsabilidade dos agentes públicos pela prática da conduta vedada é
objetiva, sendo irrelevante a alegação de boa–fé ou a emissão de ofícios e decretos
para a remoção de conteúdo, se as postagens permaneceram durante o período
vedado.
6 – A responsabilidade do gestor público e dos beneficiários da conduta
vedada, no caso o prefeito, o vice–prefeito e os ex–secretários, está
configurada pela veiculação de publicações nas redes sociais oficiais do
Município durante o período vedado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7 – Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. A manutenção de publicidade institucional em redes sociais de página oficial do
Município durante o período vedado pela Lei nº 9.504/97 caracteriza conduta
vedada, independentemente da intenção do agente público ou do conteúdo das
postagens.
2. A responsabilidade pela conduta vedada recai sobre o agente público responsável
e sobre os beneficiários da publicidade, nos termos do art. 73, §§ 4º e 8º da Lei nº

Num. 44357056 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 28/01/2025 10:30:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25012810301884100000043303106
Número do documento: 25012810301884100000043303106
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/01/2025 12:36:45
9.504/97, sendo cabível a aplicação de multa.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.504/97, art. 73, VI, "b", §§ 4º e 8º.
Jurisprudência relevante citada: TSE, AgR–REspe 500–33, rel. Min. João Otávio de
Noronha, DJE de 23.9.2014; TSE, AgR–AI 292–93, rel. Min. Og Fernandes, DJE de
8.6.2020; TSE, RO nº 060315439, rel. Min. Raul Araujo Filho, DJE 31/05/2024.
(TREPR, RP nº 060005244, Relator Des. Jose Rodrigo Sade, publicação:
09/09/2024).

O Tribunal Regional Eleitoral do Pará, também tem o mesmo entendimento, a saber:
REPRESENTAÇÃO. ELEIÇÕES 2018. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
REJEITADA. CONDUTA VEDADA. PUBLICIDADE INSTITUCIONAL. CHEFE DO
EXECUTIVO E SECRETÁRIOS. RESPONSABILIDADE CONFIGURADA. PRÉVIO
CONHECIMENTO DOS BENEFICIÁRIOS NÃO COMPROVADA. PROCEDÊNCIA
PARCIAL.
1. O art. 73, §§ 5º e 8º da Lei 9.504/97 prevê que os candidatos que se beneficiem
da conduta vedada estão sujeitos à penalidade de multa e cassação do registro ou
diploma e, nessa perspectiva, considerando que à luz da teoria da asserção, a
legitimidade e o interesse de agir devem ser aferidos a partir de uma análise
abstrata dos fatos narrados na inicial como se verdadeiros fossem, saber se o réu
tinha ou não ciência da veiculação da propaganda é matéria relacionada ao mérito e
como tal deve ser examinada.
2. É entendimento já pacificado na doutrina e na jurisprudência que a conduta
vedada prevista no art. 73, VI, b da Lei 9.504/97 possui natureza objetiva, pouco
importando o caráter eleitoreiro ou não da publicidade, porquanto tal vedação tem o
intuito de evitar que se realize propaganda eleitoral transvestida em propaganda
institucional subvencionadas pelo Poder Público com o fito de divulgar de forma
subliminar informações favoráveis a certos candidatos, desestabilizando a igualdade
do pleito eleitoral.
3. Consoante jurisprudência do TSE, a manutenção de publicidade institucional
dentro dos três meses que precedem o pleito é suficiente para configurar a conduta
vedada do art. 73, VI, b, da Lei 9.504/97, sendo irrelevante que tenha sido
autorizada e publicada anteriormente. Precedentes.
4. Considerando o disposto no § 3º do art. 73 da Lei 9.504/97, tratando-se de esfera
administrativa cujos cargos não estejam em disputa na eleição, é necessário apurar,
no caso concreto, se houve afetação concreta à igualdade de oportunidade entre os
candidatos, tal como exposição insistente de nome, cargo, atreladas à divulgação de
feitos seus ou a ele atribuídos, circunstância não verificada no caso concreto.
Responsabilidade dos Prefeitos afastada.
5. As circunstâncias fáticas delineadas nos autos não permitem concluir que os
candidatos beneficiados pela conduta tinham prévio conhecimento, pelo que afasta-
se a sua responsabilidade. No tocante ao então Governador do Estado do Pará e
aos Secretários do Estado de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas (SEDOP)

Num. 44357056 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 28/01/2025 10:30:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25012810301884100000043303106
Número do documento: 25012810301884100000043303106
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/01/2025 12:36:45
e de Transportes (SETRAN) tinham plena ciência e podem ser
responsabilizados pelas publicidades, haja vista que foram realizadas por
meio do site institucional das respectivas secretarias. (grifo nosso)
6. Representação julgada parcialmente procedente.
(TREPA, Rp nº 060119630, Rel. Des. Juíza Luzimara Costa Moura, publicação:
01/04/2020).

Quanto ao Vice-Prefeito, além de co-gestor do Município era também beneficiário da conduta
vedada, à época, já que candidato à reeleição, restando evidente a sua responsabilidade, nos
termos do artigo 73, §8º, da Lei nº 9.504/97.
Sendo assim, ante à incontroversa manutenção das postagens em período vedado, no perfil
oficial das Secretarias Municipais de Assistência Social e de Saúde, mantidas pela Prefeitura, não
merece reparos a sentença quanto à procedência da presente representação.
Acerca da aplicação da pena de multa, os recorrentes requereram a sua diminuição, alegando o
imediato cumprimento da ordem judicial para retirada de remoção e alcance ínfimo de pessoas.
O Juízo Eleitoral a quo, no tocante ao valor da multa, asseverou que:
“A sanção para aquele que violar as normas em comento está prevista no art. 73, §
4º, da Lei 9.504/97: multa de R$ 5.320,50 a R$ 106.410,00 (art. 20, II, da Res.
23.735/2024-TSE).
Considerando que foram oito publicações indevidas com o perfil da Secretaria de
Assistência Social e uma daquele da Secretaria Municipal de Saúde, é proporcional
a aplicação da multa eleitoral no importe de R$ 13.320,00, acrescida dos
consectários legais, a ser aplicada individualmente aos réus Joel Ricardo Martins
Ferreira e Célio Luiz Garbin (porquanto se tratam de autoridades municipais com
poder sobre as secretarias e beneficiários diretos das condutas vedadas), R$
12.320,00 para Naiana Benazzi (responsável pela pasta da assistência social e
figurante em publicação) e R$ 5.320,50 para Rosivani Terezinha Faion (responsável
pela pasta da saúde).”

A Resolução nº 23.735/2024 do TSE, em seu artigo 20, por sua vez, estabelece:
Art. 20. A configuração da conduta vedada prevista neste capítulo acarreta, sem
prejuízo de outras sanções de caráter constitucional, cível, penal, administrativo ou
disciplinar fixadas pela legislação vigente:
(...)
II - a aplicação de multa no valor de R$ 5.320,50 (cinco mil, trezentos e vinte
reais e cinquenta centavos) a R$ 106.410,00 (cento e seis mil, quatrocentos e
dez reais) à(ao) agente pública(o) responsável e à candidata, ao candidato, ao

Num. 44357056 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 28/01/2025 10:30:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25012810301884100000043303106
Número do documento: 25012810301884100000043303106
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/01/2025 12:36:45
partido político, à federação ou à coligação beneficiária(o) da conduta (Lei nº
9.504/1997, art. 73, §§ 4º e 8º);
(grifamos)
(...)
§ 2º A multa prevista no inciso II será aplicada de forma proporcional e será
duplicada a cada reincidência (Lei nº 9.504/1997, art. 73, § 6º).
§ 3º Para a caracterização da reincidência de que trata o § 2º deste artigo, é
suficiente demonstrar a reiteração da conduta depois da ciência da decisão
condenatória, dispensando-se a certificação do trânsito em julgado.
§ 4º Na ação proposta para apurar mais de uma conduta vedada, a multa será
calculada em relação a cada qual das condutas que forem comprovadas.

Segundo previsão contida no artigo 20, §§ 3º e 4º, da Resolução nº 23.735/2024 do TSE, a multa
deve ser aplicada de forma proporcional e será duplicada em caso de comprovação de
reincidência, ou seja, quando houver “reiteração da conduta depois da ciência da decisão
condenatória”.
Na espécie, não consta nos autos prova de que as publicações sucessivas de propaganda
institucional ocorreram após a ciência de decisão condenatória, não restando comprovada a
reincidência.
Com isso, considerando-se que normas sancionatórias ensejam interpretação estrita da lei, a
ausência de reiteração nos termos previstos na Lei das Eleições impede o aumento da multa
além do mínimo legal.
Dessa forma, a aplicação da multa em seu patamar mínimo é proporcional e suficiente para
sancionar a divulgação da publicidade institucional, em questão, inexistindo justificativa plausível
para a majoração da sanção, de modo que reformo a sentença, em relação ao valor estabelecido.
Frisa-se que a multa, nos termos do entendimento do Tribunal Superior Eleitoral, deve ser
aplicada individualmente aos responsáveis pela conduta vedada, bem como aos candidatos
eventualmente beneficiados. Nesse sentido:
“(...) Em julgado recente, este Tribunal reafirmou o entendimento de que "é
descabida a fixação, de forma solidária, da multa imposta pela prática de conduta
vedada, devendo a sua aplicação ocorrer individualmente para os partidos,
coligações e candidatos responsáveis, nos termos do art. 73, § 4º e § 8º, da Lei
9.504/1997" (AgR–AREspE 0600256–84, rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJE de
4.8.2022).
(BRASIL. Tribunal Superior Eleitoral. Agravo Regimental No Recurso Especial
Eleitoral 060026062/PR, Relator(a) Min. Sergio Silveira Banhos, Acórdão de

Num. 44357056 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 28/01/2025 10:30:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25012810301884100000043303106
Número do documento: 25012810301884100000043303106
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/01/2025 12:36:45
02/03/2023, Publicado no(a) Diário de Justiça Eletrônico 39, data 14/03/2023)

(...) A multa deve ser aplicada individualmente a cada réu, uma vez que os §§ 4º e
8º do art. 73 da Lei nº 9.504/1997 preveem a condenação tanto do agente público
responsável quanto dos partidos políticos, coligações e candidatos que se
beneficiaram da conduta vedada, independentemente de autorização ou anuência
para a prática do ato. [...]
(TSE. Ac. de 13.8.2020 na Rp nº 119878, rel. Min. Luis Roberto Barroso.)

Conclui-se, portanto, pelo provimento parcial do recurso eleitoral interposto, para o fim de
reformar a sentença, apenas em relação ao valor da multa, condenado JOEL RICARDO
MARTINS FERREIRA (Prefeito e candidato à reeleição, à época dos fatos), CÉLIO LUIZ GARBIN
(Vice-Prefeito e candidato à reeleição, à época dos fatos), NAIANA VENAZZI (Secretária de
Assistência Social) e ROSIVANI TEREZINHA FAION (Secretária e Saúde) à multa de R$
5.320,00, para cada.

DISPOSITIVO
Posto isso, voto no sentido de CONHECER do recurso eleitoral interposto por JOEL RICARDO
MARTINS FERREIRA, CÉLIO LUIZ GARBIN, NAIANA VENAZZI e ROSIVANI TEREZINHA
FAION para, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para o fim de reformar a sentença
proferida pelo Juízo da 153ª Zona Eleitoral de União da Vitória-PR, apenas para reduzir o valor da
multa, condenando os recorridos ao pagamento de R$ 5.320,00, para cada.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO ELEITORAL (11548) Nº 0600392-93.2024.6.16.0033 -
General Carneiro - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO
HERNANDES DENZ - RECORRENTES: JOEL RICARDO MARTINS FERREIRA, CELIO LUIZ
GARBIN, ROSIVANI TEREZINHA FAION, NAIANA BENAZZI - Advogado dos RECORRENTES:
JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA - PR57820-A - RECORRIDO: PROMOTOR
ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos termos

Num. 44357056 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 28/01/2025 10:30:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25012810301884100000043303106
Número do documento: 25012810301884100000043303106
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/01/2025 12:36:45
do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadores Sigurd Roberto Bengtsson e Luiz Osorio Moraes
Panza, desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o
procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 27.01.2025